Tribunal: TJMT
Processo: 1005171-14.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005171-14.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADILSON MARTINS - CPF: 255.686.801-59 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS FLORISBAL GAZZONI - CPF: 004.637.289-04 (EMBARGANTE), FABIO CESAR GALGARO GAZZONI - CPF: 629.885.141-00 (EMBARGANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), GISELE GALGARO GAZZONI - CPF: 819.123.821-72 (EMBARGANTE), JOAO ALCIDES GAZZONI - CPF: 212.329.629-53 (EMBARGANTE), MARCOS AURELIO GALGARO GAZZONI - CPF: 630.455.831-72 (EMBARGANTE), MIRLEY TEREZINHA TAMBOSI - CPF: 390.891.931-20 (EMBARGANTE), ROZEMARI GALGARO GAZZONI - CPF: 474.381.691-20 (EMBARGANTE), CARLOS FLORISBAL GAZZONI - CPF: 004.637.289-04 (EMBARGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA - ME - CNPJ: 33.676.297/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CRUZEIRO DO SUL LTDA - CNPJ: 28.495.218/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), OAA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.163.880/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA AFFI PEIXOTO BERGAMASCO DEGASPERI - CPF: 009.970.071-92 (ADVOGADO), ROZEMARI GALGARO GAZZONI - CPF: 474.381.691-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS AURELIO GALGARO GAZZONI - CPF: 630.455.831-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIO CESAR GALGARO GAZZONI - CPF: 629.885.141-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GISELE GALGARO GAZZONI - CPF: 819.123.821-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO ALCIDES GAZZONI - CPF: 212.329.629-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MIRLEY TEREZINHA TAMBOSI - CPF: 390.891.931-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), ADILSON MARTINS - CPF: 255.686.801-59 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIOR. PROVIMENTO No 09/2017-CGJ/MT. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo espólio do requerido contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a aquisição da propriedade, por usucapião extraordinária, do imóvel rural denominado “Fazenda Água da Serra”, em favor do autor da ação originária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a existência de ação possessória anterior, com trânsito em julgado, impediria o reconhecimento da usucapião por gerar coisa julgada material; (ii) se seria obrigatória a apresentação de documentos técnicos exigidos pelo Provimento no 09/2017-CGJ/MT em ações judiciais de usucapião; e (iii) se o acórdão embargado teria incorrido em omissão quanto à fundamentação exigida pelo art. 489, § 1o, IV, do CPC e art. 93, IX, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de coisa julgada, esclarecendo que a ação de usucapião possui objeto e causa de pedir distintos da ação possessória, o que inviabiliza a configuração da tríplice identidade exigida.

4. Quanto às exigências do Provimento no 09/2017-CGJ/MT, afirmou-se que se trata de norma administrativa aplicável apenas ao procedimento extrajudicial, sendo inaplicável ao processo judicial de usucapião, regido pelo CPC.

5. O julgado embargado apresentou fundamentação suficiente, com análise detida do conjunto probatório, das normas legais e jurisprudência aplicáveis, não se verificando ausência de enfrentamento de tese jurídica relevante.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1. A existência de ação possessória anterior não impede o reconhecimento de usucapião, dada a diversidade de objeto e causa de pedir.

2. O Provimento no 09/2017-CGJ/MT não vincula o procedimento judicial de usucapião.

3. Não há vício de omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as teses jurídicas essenciais ao desate da controvérsia”.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1005171-14.2023.8.11.0007

EMBARGANTE: CARLOS FLORISBAL GAZZONI

EMBARGADO: ADILSON MARTINS

Colenda câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo ESPÓLIO DE CARLOS FLORISBAL GAZZONI em face do acórdão proferido por esta SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, que, por unanimidade de votos,
negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que reconheceu, com base no art. 1.238 do Código Civil, a aquisição da propriedade, por usucapião extraordinária, do imóvel rural denominado “
Fazenda Água da Serra
”, com área de 1.263,5080 hectares, em favor de ADILSON MARTINS.

A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em
omissões relevantes
, passíveis de correção pela via dos declaratórios, por não ter enfrentado, de forma expressa e adequada, os seguintes pontos:

1.

A existência de
ação possessória anterior
ajuizada pelo espólio, com trânsito em julgado, a qual — segundo alega — obsta a procedência do pedido de usucapião, em razão da identidade de partes, causa de pedir e objeto, gerando a alegada
coisa julgada material
;

2.

A
inobservância das exigências contidas no Provimento no 09/2017-CGJ/MT
, em especial no tocante à apresentação de memorial descritivo, planta com georreferenciamento e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), os quais, segundo a tese do embargante, seriam indispensáveis ao adequado processamento da demanda;

3.

A suposta
ausência de fundamentação adequada
, em afronta aos artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, pela não apreciação explícita dos fundamentos tidos como essenciais para infirmar a conclusão adotada no julgamento.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, ou, ao menos, o suprimento das supostas omissões apontadas.

As contrarrazões foram apresentadas – Ids. 323343858 e 323367858.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre registrar que os embargos de declaração têm por finalidade precípua suprir eventuais
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais
verificados na decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, pois, a rediscutir o mérito da causa, tampouco a reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados no acórdão embargado.

No caso concreto,
não se vislumbra qualquer dos vícios apontados pela parte embargante
, porquanto todos os pontos suscitados foram devidamente enfrentados e analisados na fundamentação do voto condutor do acórdão.

Quanto à alegada
coisa julgada oriunda de ação possessória anterior
, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, reconhecendo que
a ação de usucapião possui causa de pedir e objeto distintos
da ação possessória, razão pela qual
não se configura identidade apta a ensejar coisa julgada material
. Ressaltou-se que o reconhecimento da usucapião extraordinária decorre de posse prolongada com
animus domini
, sendo irrelevante a existência de posse anterior com finalidade meramente detentiva.

No tocante à
exigência de apresentação de documentos técnicos
, o voto foi igualmente claro ao assentar que o
Provimento no 09/2017-CGJ/MT possui caráter meramente administrativo e orientativo
, dirigido exclusivamente aos procedimentos extrajudiciais de usucapião, sem imposição vinculante ao rito judicial previsto no Código de Processo Civil.

Observou-se, ademais, que os documentos constantes dos autos — como planta, memorial descritivo, prova de exploração rural e depoimentos testemunhais — foram suficientes à demonstração da posse qualificada exigida pelo art. 1.238 do Código Civil.

No que se refere à
alegação de ausência de fundamentação
, é evidente que o acórdão encontra-se
amplamente fundamentado
, com exame minucioso dos elementos probatórios, das normas legais aplicáveis e da jurisprudência pertinente, inclusive com transcrição de trechos dos depoimentos e análise crítica do conjunto fático-probatório. A invocação do art. 489, §1o, IV, do CPC não encontra guarida, pois não se identifica qualquer argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada que tenha sido ignorado ou omitido pelo julgador.

Por todo o exposto, constata-se que o embargante
não aponta omissão real no julgado, mas apenas expressa inconformismo com o resultado do julgamento
, pretensão essa
incompatível com a via estreita dos embargos de declaração
.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) – Grifei.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por
CARLOS FLORISBAL GAZZONI
, por inexistência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025